Tribunal: STF
Processo: AI 529983
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia,
relativa à complementação de aposentadoria, decidida com base em
legislação trabalhista: alegada violação a dispositivo
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636